Tribunal: TJDFT
Processo: 0720476-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720476-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ISIS CIBELE TODERO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília, 07.12.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR